Tribunal: TJBA
Processo: 8111579-90.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8111579-90.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS Advogado(s): DIANA MARIA DE SOUZA COSTA, KARANI OLIVEIRA SOUSA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INCAPACIDADE LABORAL. ANÁLISE MULTIFATORIAL. LAUDO PERICIAL CONTRADITÓRIO. ELEMENTOS MÉDICOS PARTICULARES CONSISTENTES. CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS E PESSOAIS. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação previdenciária ajuizada por segurada em face do INSS, objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho. 2. Sentença do Juízo de Acidentes de Trabalho da Comarca de Salvador julgou improcedente o pedido, fundamentando-se no laudo pericial oficial, que reconheceu o nexo causal, mas concluiu pela ausência de incapacidade laboral. 3. A autora interpôs apelação, alegando contradição no laudo judicial, sustentando que seus laudos médicos particulares comprovam incapacidade total e irreversível. Argumentou idade avançada, baixa escolaridade e impossibilidade de reabilitação profissional, além de violação à dignidade da pessoa humana em razão da cessação do benefício pelo INSS. 4. O INSS informou desinteresse em apresentar contrarrazões. 5. Autos remetidos à Segunda Instância, distribuídos à Primeira Câmara Cível. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 6. A questão em discussão consiste em verificar se a autora faz jus à aposentadoria por invalidez, considerando a contradição entre o laudo pericial oficial e os demais elementos probatórios, bem como fatores socioeconômicos e pessoais que influenciam a possibilidade de reabilitação e reinserção no mercado de trabalho. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. A legislação previdenciária (art. 42 da Lei 8.213/91) estabelece que a aposentadoria por invalidez é devida ao segurado incapaz e insuscetível de reabilitação para atividade que lhe garanta subsistência. 8. O julgador não está vinculado às conclusões do perito judicial, podendo afastá-las quando em confronto com o conjunto probatório (arts. 371 e 479 do CPC/2015). 9. A perícia oficial apresentou contradições, ao reconhecer o nexo causal e a necessidade de medidas preventivas, mas afastar a incapacidade, desconsiderando os achados objetivos de exames médicos e a gravidade da doença degenerativa. 10. Os relatórios médicos particulares, corroborados por exames de imagem, demonstram o caráter permanente das patologias, incompatíveis com o exercício de atividade braçal. 11. Considerando idade avançada (61 anos), baixa escolaridade, experiência exclusivamente em atividade braçal e ausência de perspectiva real de reabilitação, mostra-se configurada incapacidade total e insuscetibilidade de reinserção no mercado de trabalho. 12. A dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88) e o caráter protetivo da Previdência Social (arts. 3º, I, e 6º, da CF/88) reforçam a necessidade de concessão do benefício. 13. A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de concessão de aposentadoria por invalidez mesmo diante de incapacidade parcial, desde que considerados os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado (REsp 1568259/SP; AgRg no REsp 1000210/MG). 14. O termo inicial do benefício deve ser fixado no dia seguinte à cessação do auxílio-doença anteriormente concedido (19/07/2018), conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no AREsp 915.208/SC; AgInt no AREsp 980.742/SP). IV. DISPOSITIVO E TESE 15. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença e condenar o INSS à concessão de aposentadoria por invalidez à autora, fixando-se o termo inicial em 19/07/2018, data da cessação indevida do benefício anterior, observada a prescrição quinquenal. Correção monetária pelo INPC e juros de mora aplicados à caderneta de poupança até a EC 113/2021, após o que incidirá exclusivamente a taxa SELIC. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados na forma do art. 85, § 4º, II, do CPC, observada a Súmula 111/STJ. Tese de julgamento: A concessão de aposentadoria por invalidez deve considerar não apenas o estado clínico, mas também os aspectos socioeconômicos, profissionais e pessoais do segurado, sendo possível afastar o laudo pericial oficial quando em dissonância com o conjunto probatório e a realidade social do caso concreto. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8111579-90.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, .